Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748205-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), no qual o agravante reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. O agravante fundamenta seu pleito na sua natureza jurídica de serviço social autônomo, sem fins lucrativos e de utilidade pública, e na demonstração de insuficiência de recursos, ante o expressivo déficit patrimonial acumulado. Argumenta que seus recursos são vinculados e impenhoráveis, não havendo disponibilidade financeira livre para arcar com as custas sem prejuízo de suas atividades essenciais na área da saúde pública. Contudo, a análise dos documentos apresentados e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça indicam o caminho para o indeferimento da benesse. Embora a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos podem fazer jus à gratuidade, tal concessão está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não se confunde com a simples alegação de resultados contábeis negativos ou a existência de déficit acumulado. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça está sedimentada no sentido de afastar a presunção de hipossuficiência em casos que envolvem entidades que, embora sem fins lucrativos, possuem grande movimentação financeira. Com efeito, a 7a Turma Cível, em matéria idêntica envolvendo o próprio agravante, já se manifestou: "A alegação de estar em dificuldade financeira, sem demonstrar sua real condição econômica, especialmente porque movimenta milhões de reais, não representa motivo hábil para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. O fato de ser considerada entidade beneficente de assistência social não importa imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação respectiva é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando as despesas processuais." (Acórdão 1942226, 0733167-58.2024.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a turma cível, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJE: 27/11/2024.) Os balanços e notas técnicas apresentados demonstram que, embora haja um passivo elevado, o agravante é uma entidade que gerencia a prestação de serviços de saúde pública em larga escala, com vultosa movimentação de recursos públicos vinculados. O ônus de demonstrar que o recolhimento do preparo para este recurso específico comprometeria a continuidade dos serviços essenciais não foi integralmente satisfeito. Assim, a demonstração de insuficiência financeira do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal não se reveste da excepcionalidade exigida pela jurisprudência para a concessão da gratuidade de justiça. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator